Tribunal: STF
Processo: RE 515885
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SALVADOR - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Não se mostrando a taxa em questão específica nem divisível, considerado o contribuinte e o imóvel do qual é proprietário, conclui-se pela ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior, no que afastado o tributo.